Tribunal: TCU
Processo: 000.400/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 392022, modalidade Pregão e Uasg 929548 (Objeto: Pregão Eletrônico destina-se AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE,LIMPEZA, INCLUINDO A CONCESSÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOSPOR MEIO DE COMODATO, PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DE TODO O SENAC/ARRJ,INCLUINDO AS UNIDADES EDUCACIONAIS,)

Inteiro teor:
Acórdão 715/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico com Registro de Preço (PE) 39/2022 sob a responsabilidade da Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro (Senac/RJ), cujo objeto é a aquisição de materiais de higiene, limpeza, incluindo a concessão, instalação e manutenção dos equipamentos por meio de comodato, para atender às necessidades de todo o Senac/RJ, incluindo as unidades educacionais. Considerando que não foram satisfeitos os requisitos necessários à concessão da medida cautelar pleiteada, uma vez que a contratação decorrente de registro de preço teve contrato firmado em 14/8/2023, cinco meses antes da representação; considerando que se constatou ausência de transparência e publicidade dos atos pertinentes ao certame; considerando, entretanto, que a Unidade Técnica observou que, apesar das falhas de transparência, a ordem de classificação do certame não foi desrespeitada, de modo que não há interesse público a justificar intervenção deste Tribunal no sentido de evitar a prorrogação da contratação; considerando que, em caso análogo, este Tribunal considerou suficiente a emissão de ciência sobre as falhas, a exemplo do Acórdão 3585/2023-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro Walton Alencar; considerando que a unidade técnica não constatou outras falhas ocorridas no certame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; c) dar ciência à Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade e/ou falha identificada no Pregão Eletrônico 39/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) falta de divulgação, de forma consentânea, dos atos pertinentes ao certame licitatório, em especial os documentos apresentados pelo licitante vencedor, a (s) ata (s) da (s) sessão (ões) pública (s) realizada (s) e as informações de suspensão e retomada da (s) sessão (ões) pública (s), no seu sítio oficial na internet e/ou no sistema Licitações-e do Banco do Brasil, a fim de proporcionar as informações necessárias aos licitantes de analisar a legalidade desses atos, em desacordo com os arts. 6o, I, e 8o, §§ 1o e 2o, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação ou LAI), combinado com o art. 64-A do Decreto 7.724/2012 (norma regulamentadora da LAI), inserido pelo Decreto 9.781/2019, e em afronta aos princípios da publicidade e da vinculação ao instrumento convocatório, previstos no art. 2o do Regulamento de Licitações e Contratos do Senac; d) informar à Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro e ao representante do acórdão a ser proferido, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 000.400/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senac No Estado do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Andre Monteiro Amin, representando Ajurdy Distribuidora de Produtos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.